Tribunal: TJBA
Processo: 8021983-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021983-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE DE ARAUJO LIMA JUNIOR Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVAÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO DE CAPITÃO PM. EXTINÇÃO E RESTABELECIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM, objetivando a reclassificação ao posto de 1º Tenente e a revisão dos proventos de inatividade para que sejam calculados com base na remuneração de Capitão PM, sob o argumento de extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente, com consequente revisão dos proventos de inatividade para o posto de Capitão PM, em razão da extinção e posterior restabelecimento da graduação de Subtenente no âmbito da legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.145/1997 extingue as graduações de Aspirante a Oficial, Subtenente e Cabo à medida que vagarem, preservando a situação funcional dos militares que já ocupavam tais graduações, sem assegurar promoção automática a posto superior. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revoga a Lei nº 7.145/1997, restabelece a graduação de Subtenente e assegura aos praças ingressos até a sua vigência, que alcancem a graduação de 1º Sargento e contem com 30 anos ou mais de serviço, o cálculo dos proventos com base na remuneração de 1º Tenente PM, independentemente de promoção. Não há comprovação do preenchimento, pelo impetrante, dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente na ativa, tais como pré-qualificação, tempo mínimo de permanência na graduação, aprovação em curso específico e existência de vaga, nos termos da Lei nº 7.990/2001. O cálculo dos proventos do impetrante observou a legislação aplicável à época da inativação, garantindo-lhe remuneração correspondente ao posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, inexistindo base legal para percepção de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A extinção ou o restabelecimento de graduação no âmbito da carreira militar não gera direito automático à promoção ou à percepção de proventos correspondentes a posto superior sem o preenchimento dos requisitos legais. O policial militar transferido para a reserva remunerada faz jus apenas aos proventos assegurados expressamente em lei vigente à época da inativação, inexistindo direito líquido e certo à revisão para posto diverso do previsto no ordenamento jurídico. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 136, 138, 92, 102, §1º, “g”, e 116; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021983-64.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOSÉ DE ARAUJO LIMA JUNIOR e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .